Tribunal: TJDFT
Processo: 0751550-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIZETE RODRIGUES DA ABADIA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que desproveu embargos de declaração e impôs multa de 3% sobre o valor da causa por entender que o recurso tinha manifesto caráter protelatório. Na origem processa-se cumprimento individual de sentença coletiva. Pela decisão que deu ensejo aos embargos de declaração, o juízo rejeitou impugnação oposta pelo DISTRITO FEDERAL e condicionou o prosseguimento do feito à respectiva preclusão. A credora, ora agravante, opôs embargos de declaração, quando sustentou que eventual recurso a ser interposto pelo devedor não teria efeito suspensivo, portanto não haveria necessidade de aguardar a preclusão para prosseguir com o processo forçado. Pela decisão agravada, o juízo desproveu os embargos de declaração e impôs multa à embargante. Nas razões recursais, a embargante sustentou o não cabimento da multa à hipótese, bem como repristinou a argumentação de que o recurso a ser eventualmente interposto pelo DISTRITO FEDERAL não seria dotado de efeito suspensivo, logo não havia razão para condicionar o prosseguimento do processo à preclusão. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “determinar ao juízo a quo que: a) afaste a multa aplicada pelo juízo de origem nos termos do art. 1026, §2o, do CPC,e; b) expeça imediatamente as competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao montante devido, eis que o valor não ultrapassa o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Preparo regular sob ID 66875226. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – EXEQUENTE: MARIZETE RODRIGUES DA ABADIA interpôs embargos declaratórios em ID 216242753, contra a decisão ID 215241840, que determinou a expedição dos pertinentes requisitórios após a preclusão da decisão. Alega que a decisão foi omissa ao não reconhecer que o recurso eventualmente interposto pelo Executado não possui efeito suspensivo. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. Como é cediço, “o vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A contradição, portanto, consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão hostilizado" (EDcl no AgRg no REsp 1280006/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2a TURMA, DJe 06/12/2012) (g. n.) Da mesma maneira, o vício de omissão a ser sanado pelos embargos declaratórios não abarcam o mero entendimento divergente da Parte. Assim, a decisão não padece das omissões apontadas pelo embargante, que pretende, na verdade, o reexame do mérito recursal cujo julgamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Assim, não há omissão a ser sanada, uma vez que decisão omissa a ser integrada pela via dos embargos de declaração não se confunde com decisão contrária ao entendimento pessoal ou ao interesse da parte. Ademais, nota-se que não é a primeira vez nestes autos que a Parte Autora apresenta embargos com a clara finalidade de rediscutir matéria já decidida, em claro abuso do direito de recorrer, conforme se verifica das decisões de ID 129452312 e ID 125045843. Tal abuso ofende os princípios da lealdade e cooperação processual, bem como o princípio da razoável duração do processo, uma vez que tem como consequência deletéria o atraso indesejável da marcha processual. Nesse contexto, a jurisprudência do TJDFT é cristalina a respeito do cabimento do recurso dos embargos de declaração, os quais não são adequados para a reapreciação de matéria, sob pena de o embargante ser sancionado com multa, senão, vejamos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. SUPOSTA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INCONFORMISMO COM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. OFENSA AOS POSTULADOS DA LEALDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAIS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é preciso quanto às estritas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, cujo propósito recursal que se extrai da leitura dos seus incisos é integrar, esclarecer ou retificar a prestação jurisdicional (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal). 2. O recurso de embargos de declaração não é a via destinada ao reexame de matérias ou ao manejo de insurgências relacionadas ao suposto desacerto ou a divergências com a decisão recorrida. Presta-se, apenas, ao aprimoramento do ato judicial e tem por cabimento a hipótese estrita em que se apresente erro material, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil). 3. Nova pretensão aclaratória traduzida no manejo reiterado de embargos de declaração no intuito único de atacar os termos da decisão desfavorável não estão alinhados aos interesses recursais. 4. As pretensões de insatisfação com os fundamentos e/ou com o resultado do julgado devem ser instrumentalizadas por meio de recurso próprio, não se prestando a renitência nos embargos de declaração como forma processual apta a substituir ou reformar a matéria já decidida e apreciada pelo órgão judicante colegiado em todas as ocasiões em que instado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1920607, 0724767-12.2021.8.07.0016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) III – Desta forma, diante do manifesto caráter protelatório, bem como da patente ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração ID 216242753, bem como impõe-se à embargante MARIZETE RODRIGUES DA ABADIA a penalidade de multa, cujo pagamento deverá ser feito em favor da embargada, DISTRITO FEDERAL no valor equivalente a 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, §2o, CPC. Fica o Autor desde já advertido que a sanção supramencionada será elevada a até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa no caso de novos embargos declaratórios manifestamente protelatórios, na forma do art. 1.026, § 3o, CPC. IV - Intime-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para a concessão apenas parcial. Prosseguimento do processo independentemente de preclusão Conforme se verifica do contexto dos autos, o juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condicionou o prosseguimento do processo forçado à respectiva preclusão. Contudo, o recurso cabível em face daquela decisão seria o agravo de instrumento, o qual não é dotado de efeito suspensivo automático. Ao contrário, eventual deferimento do efeito suspensivo é matéria de competência do relator e está condicionado à verificação dos pressupostos do art. 1.019, do Código de Processo Civil. Ademais, especificamente em relação àquela decisão, o DISTRITO FEDERAL interpôs o agravo de instrumento n. 0748962-07.2024.8.07.0000, ao qual fora expressamente indeferido o pedido de efeito suspensivo. Embora patente a plausibilidade do direito e probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra na hipótese o risco de dano a justificar o diferimento do contraditório. A pretensão liminar encontra óbice, ainda, no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, dado seu caráter satisfativo. MULTA O juízo impôs multa à credora por entender que seus embargos teriam propósito manifestamente protelatório, conforme art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Por protelatório entende-se o recurso que se presta a opor resistência indevida ao prosseguimento do processo, situação diametralmente oposta à da agravante. Os embargos foram opostos com finalidade de assegurar o prosseguimento do feito, de conferir a efetividade e atendimento ao primado constitucional da razoável duração do processo. Portanto, apresenta-se descabida a sanção imposta à parte, que teria tão somente utilizado de recurso adequado para viabilizar sua pretensão. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para sobrestar a eficácia da decisão agravada quanto à multa imposta à recorrente. Associem-se os presentes autos ao agravo de instrumento n. 0748962-07.2024.8.07.0000 para julgamento conjunto. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator